Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de título extrajudicial proposta por condomínio residencial contra condômina inadimplente. O Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais declinou da competência em favor de uma Vara Cível de São Sebastião/DF, sob o fundamento de que a executada tem domicílio e o imóvel gerador das dívidas condominiais se localiza nessa região. O Juízo da Vara Cível suscitou o conflito, alegando que o condomínio pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico, sujeita à Circunscrição Judiciária de Brasília.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a competência territorial para processar e julgar a execução de título extrajudicial, considerando que a executada é domiciliada no Setor Habitacional Jardim Botânico.
III. Razões de decidir
3. O Condomínio Residencial Ouro Vermelho II integra a Região Administrativa do Jardim Botânico, que se encontra sob jurisdição da Circunscrição Judiciária de Brasília.
4. Ajuizada a execução no foro competente para o domicílio da executada e para a localização do imóvel gerador da dívida, não há escolha aleatória de foro que justifique a redistribuição da ação.
5. A declinação de competência de ofício somente se justifica quando o foro eleito não possuir qualquer vinculação com os critérios legais de fixação de competência, o que não ocorre no caso concreto.
IV. Dispositivo
4. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1840691, 0737951-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 2a Câmara Cível, julgado em 01/04/2024, publicado no DJe em 16/04/2024.